Tribunal: TJDFT
Processo: 0036949-79.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0036949-79.2013.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO SILVA LEONI APELADO: PAULO DE TARSO MATTAR DESPACHO O apelante foi intimado para esclarecer sua tese de defesa recursal diante da multiplicidade de teses apresentadas sobre o prazo prescricional que entende ser aplicável ao caso dos autos. Registrou que entende que o prazo de dez (10) anos seria o correto, em completa contrariedade ao que defendeu em sua manifestação anterior à sentença que lhe foi desfavorável, ocasião em que concordou que o prazo seria de três (3) anos. Observo que, além do comportamento contraditório do apelante, a questão relativa ao prazo prescricional aplicável não foi objeto de controvérsia na origem, especialmente diante da anterior concordância dele. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre seu comportamento contraditório e a inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator